Tribunal: TJSP
Processo: 1001945-54.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Direito Administrativo - Servidor Público Estadual - Quinquênio - Pretensão à incidência sobre os vencimentos integrais, abrangendo vantagens não incorporadas - Cabimento - O artigo 129 da Constituição Estadual engloba o padrão e as vantagens efetivamente recebidas, excluídas as eventuais - As gratificações que representam verdadeiro aumento salarial estão excluídas do conceito

Ementa:
Apelação Cível - Direito Administrativo - Servidor Público Estadual - Quinquênio - Pretensão à incidência sobre os vencimentos integrais, abrangendo vantagens não incorporadas - Cabimento - O artigo 129 da Constituição Estadual engloba o padrão e as vantagens efetivamente recebidas, excluídas as eventuais - As gratificações que representam verdadeiro aumento salarial estão excluídas do conceito de vantagens eventuais, de forma que não podem ser alijadas da base de cálculo do referido adicional - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.